Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRROSE HEPÁTICA. TRANSPLANTE DE FÍGADO. PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E DOENÇAS FIXADO PELA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também os meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura.
3. O fato de eventual procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS, não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir transplante de fígado, indicado pelo médico assistente e cuja cobertura é assegurada pela cláusula contratual.
4. Na hipótese dos autos, restou caracterizado o dano moral, pela recusa injustificada na cobertura do procedimento, pelo risco de morte, além do agravamento do estado psicológico do paciente, aumentando sua aflição e angústia.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.